Tribunal: TJES
Processo: 5006938-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006938-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AMERICO MAPPA
AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA
BILIDADE
. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.

RECURSO
conhecido e

DES
provido
.

I -

V
erific
ou
-se que a decisão recorrida não fora o primeiro pronunciamento do magistrado
a quo
a respeito do indeferimento da assistência judiciária gratuita perseguida pelo agravante, tampouco referiu-se a situação nova/atual que ensejasse postura distinta do magistrado. Dado panorama não deixa dúvidas acerca da escorreita postura judicante, vez que, a despeito da alegada necessidade de aplicação do § 2º, art. 99, do CPC ao caso, em verdade, sua prescindibilidade é que se impõe.

I
I - A hipossuficiência financeira alegada pelo recorrente não é corroborada pela documentação apresentada, sobretudo, de sua única declaração de imposto de renda que se encontra em sua integralidade, da qual se extrai, além da qualidade de servidor
público
aposentado com proventos superiores a onze mil reais mensais, ser titular de dois automóveis cuja soma ultrapassam cem mil reais e de um imóvel avaliado em duzentos e oitenta mil reais. A documentação concernente a gastos com remédios não
denota
insuficiência de recursos do agravante a incapacitá-lo ao pagamento das custas processuais.

III - Mesmo que assim não fosse, a pretensa irradiação dos efeitos pretéritos a eventual concessão de gratuidade ao recorrente além de não ser aceita pela jurisprudência em relação as custas processuais anteriores, por certo, não possui o condão de suspender a tramitação do cumprimento de sentença em questão.

IV - No que se refere à impenhorabilidade do valor bloqueado em contas bancárias de titularidade do agravante,
a despeito do conhecimento da afetação do Tema 1153
pelo C. STJ
sem qualquer determinação de suspensão de processos nesta seara,
adotou-se a tese emanada da
jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual
no sentido de que

“A regra da impenhorabilidade não gera efeitos em relação à verba atinente aos honorários advocatícios, por se tratar de verba de natureza alimentar”, mant
endo
-se a penhora do montante correspondente aos honorários advocatícios executados.

V - A penhora efetivada nas contas bancárias do agravante sequer abala sua subsistência de forma mínima, eis que não demonstrada no feito tal situação, que aliada à percepção mensal pelo agravante de valor substancial a título de proventos torna impositiva a decisão vergastada também neste aspecto.

V
I
–
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006938-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE AMERICO MAPPA

AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, cujo
decisum
indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita perseguido pelo ora agravante, bem como o pedido de impenhorabilidade dos valores constritos em suas contas bancárias, mantendo-se o bloqueio em seu desfavor.

Em suas razões recursais o recorrente
aduz, em suma, não ter sido oportunizado colacionar documentação a subsidiar a concessão da gratuidade de justiça, fazer jus ao benefício da gratuidade, e ainda, persegue a impenhorabilidade dos valores constritos de modo a determinar o seu desbloqueio.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
a

a tutela provisória recursal perseguida.

Sem contrarrazões, a despeito de intimada a parte agravada.

P
ois bem.
De pronto adianto não merecer
provimento o presente recurso.

Digo isto
o cenário apresentado pela documentação acostada ao feito não me permite conclusão diversa da emanada pelo magistrado primevo.

V
erifica-se do compulsar detido dos autos que a decisão recorrida não fora o primeiro pronunciamento do magistrado
a quo
a respeito do indeferimento da assistência judiciária gratuita perseguida pelo agravante, tampouco referiu-se a situação nova/atual que ensejasse postura distinta do magistrado.

Dado panorama, a meu ver, não deixa dúvidas acerca da escorreita postura judicante de primeiro grau, vez que, a despeito da alegada necessidade de aplicação do § 2º, art. 99, do CPC ao caso, em verdade, sua prescindibilidade é que se impõe.

Além de não ser a primeira decisão a tratar do pedido de assistência judiciária do recorrente, é certo que ao apresentar sua petição que antecede ao
decisum,
o próprio recorrente complementara a documentação já existente nos autos atinente a comprovar sua condição econômica.

Como se não bastasse, entendo que a hipossuficiência financeira alegada pelo recorrente não é corroborada pela documentação apresentada, sobretudo, de sua única declaração de imposto de renda que se encontra em sua integralidade, da qual se extrai, além da qualidade de servidor
público
aposentado com proventos superiores a onze mil reais mensais, ser titular de dois automóveis cuja soma ultrapassam cem mil reais e de um imóvel avaliado em duzentos e oitenta mil reais.

A documentação concernente a gastos com remédios não me convencem da insuficiência de recursos do agravante a incapacitá-lo ao pagamento das custas processuais.

Ademais, mesmo que assim não fosse, a pretensa irradiação dos efeitos pretéritos a eventual concessão de gratuidade ao recorrente além de não ser aceita pela jurisprudência em relação as custas processuais anteriores, por certo, não possui o condão de suspender a tramitação do cumprimento de sentença em questão.

No que se refere à impenhorabilidade do valor de R$ 14.604,82 (quatorze mil e seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) bloqueado em contas bancárias de sua titularidade,
a despeito do conhecimento da afetação do Tema 1153
pelo C. STJ
sem qualquer determinação de suspensão de processos nesta seara,
filio-me,
nesta oportunidade,
à jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual que enuncia que
“(...)
A regra da impenhorabilidade não gera efeitos em relação à verba atinente aos honorários advocatícios, por se tratar de verba de natureza alimentar.
Inteligência do artigo 85, § 14, do CPC. Nesse sentido, mantém-se a penhora do montante correspondente aos honorários advocatícios executados”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003555, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário:23/08/2019)

N
este
mesmo sentido:

“
(...
)
os ‘honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, são considerados verba alimentar
, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento’.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190317313, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E EM CONTA SALÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. 1. [...] 4. No caso em tela, os valores bloqueados na conta poupança e na conta-salário do devedor são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, impondo-se o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia, em observância aos precedentes do STJ. 5. Exceção à regra da impenhorabilidade, relativamente ao pagamento dos honorários advocatícios, que deve ser observada, conforme disposto no § 2º do artigo 833 do diploma processual. Nesse sentido, mantém-se apenas a penhora de montante correspondente aos honorários advocatícios executados. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJ-RS - AI: 70078925419 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 09/10/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2018)

A penhora efetivada nas contas bancárias do agravante sequer abala sua subsistência de forma mínima, eis que não demonstrada no feito tal situação, que aliada à percepção mensal pelo agravante de valor substancial a título de proventos torna impositiva a decisão vergastada neste aspecto, bem como no que concerne à manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, conforme alhures fundamentado.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALL
E DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GAB.
DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.